Tribunal: CARF
Processo: 13855.723014/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723014/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.466 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WAGNER JORGE KURFELD - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS PGFN. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e manteve o Ato
Declaratório Executivo-ADE DRF/FCA no 1.175925, de 10.09.2014 (fls.5), ante a constatação
da existência de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de
inclusão.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo ADE DRF/FCA no 1.175925, de 10.09.2014 (fls.5), tendo em vista a existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723014/2014-08
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723014/2014-08

Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 17, V, 29, I, e 30, II e § 2o, e
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, arts. 15, XV, e 73, II, “d”.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando
que tendo recebido o aviso de cobrança da inscrição em dívida ativa referente ao débito de
Simples Nacional, efetuou se parcelamento em quatro parcelas, tendo já quitado a primeira na
data da manifestação.
Apreciados os argumentos, o ADE de exclusão do Simples Nacional foi mantido,
tendo em vista que a Recorrente apesar de ter regularizado um dos débitos impeditivos a adesão
ao Simples Nacional, não regularizou todos, restando débito pendente de regularização, de
acordo com o relatório de “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, emitido em
11.09.2015 (fls.35).
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
alegando a regularização de todos os débitos considerados impeditivos à adesão ao Simples
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem, a existência de débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver
suspensa dá causa à exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual também dispõe que a permanência no Simples
Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30 (trinta)
dias da respectiva ciência.
Tem-se que o interessado tomou ciência do ADE em 30.09.2014 (nosso item 2).
Assim, os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados até 30.10.2014.
No rol de débitos apontados no ADE, constavam dois débitos, quais sejam:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723014/2014-08

Em Manifestação de Inconformidade, o Recorrente limitou-se a demonstrar a
regularização do débito de R$ 2.577,15, via parcelamento, razão pela qual seu pleito foi
indeferido.
Já em sede de Voluntário ele traz a comprovação da regularização do débito de R$
1.546,55, mediante pagamento integral, contudo, temos que o tal fato somente aconteceu em
09/03/2016, conforme comprovante de pagamento anexo ao recurso.
De modo que em tendo sido extemporânea ao prazo de 30 dias da ciência do
ADE, tal regularização não surte efeitos em relação à ele.
Portanto, resta patente o acerto do Acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da
Contribuinte, afastando, de plano, a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria
ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no
escorreito deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do
desenquadramento do SIMPLES Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à
inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital